Tribunal: TJES
Processo: 0001975-60.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001975-60.2018.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001975-60.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. 1. O condenado reincidente deverá iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto. 2. Recurso desprovido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001975-60.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, a defesa de
LUCAS VIEIRA KLEIN
apresentou inconformismo com a r. sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Considerando que não foram questionadas autoria e materialidade e inexiste questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo à apreciação

da tese apresentada.

Entendo que a questão trazida pela defesa é bem singela. Isso porque o artigo 33, §2º do Código Penal prevê, com clareza, as hipóteses de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, cabendo destacar:

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, o regime semiaberto é imperativo ao presente caso.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.